Tribunal: TJDFT
Processo: 0742494-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742494-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORLANDINO RAGNINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro. 2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito. 4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a” e 381, parágrafo 2o, odos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II e 103, inciso III, ambos do CDC, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT, ao declinar de ofício a competência em favor da comarca de Cacoal/RO, sob alegação de violação ao princípio do Juiz Natural. Aduz que, tendo a ação sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e que tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, que também tem trâmite em Brasília/DF, a competência é de uma das varas cíveis de Brasília para processar e julgar a presente ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a” e 381, parágrafo 2o, odos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II e 103, inciso III, ambos do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Compulsando os autos na origem, verifica-se que o agravante reside na Comarca de Cacoal/RO, local em que também foi celebrada a cédula de crédito rural objeto da ação. Lado outro, observa-se o ajuizamento de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S.A. e com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição distrital, nas quais os demandantes residem nos mais diversos Estados do país. Tais fatos revelam a escolha aleatória e injustificada do local de propositura da ação. Neste sentido, embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular a organização judiciária, abarrotando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede do Banco do Brasil, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. (...) A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro de propositura da ação trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de violação aos princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar a inviabilização do sistema de organização judiciária. Ademais, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. Assim, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito, a não ser o fato de o Banco do Brasil, assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público” (ID 43875283 - Págs. 1 e 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030